Tribunal: TJSP
Processo: 2113607-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público para o provimento de vagas de Professor de Ensino Fundamental e Médio – Edital no 01/2023 - Impetrante reprovada na Prova Prática– Envio de Videoaula – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a medida liminar visando tornar sem efeito o ato de eliminação e desconsiderar a nota da videoaula como componente de classificação e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público para o provimento de vagas de Professor de Ensino Fundamental e Médio – Edital no 01/2023 - Impetrante reprovada na Prova Prática– Envio de Videoaula – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a medida liminar visando tornar sem efeito o ato de eliminação e desconsiderar a nota da videoaula como componente de classificação e eliminação do concurso – Inadmissibilidade – Etapa expressamente prevista no edital, que não foi impugnado pela impetrante no momento oportuno - Ausentes os requisitos autorizadores da medida: "fumus boni juris" e "periculum in mora" – Decisão mantida - Recurso improvido.